Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600099-16.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600099-16.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600099-16.2024.6.16.0004
que julgou procedente a representação para reconhecer a irregularidade da propaganda
impugnada mediante utilização de tempo dos apoiadores em percentual excedente ao máximo
estabelecido para a participação no programa eleitoral gratuito do candidato representado. Diante
do descumprimento da norma legal e ante a gravidade e repercussão da irregularidade, comino
multa de R$25.000,00. A título orientativo, recomenda-se aos representados, seja em inserções ou
em bloco, a adequação do programa eleitoral ao percentual limitador de 25% à participação de
quaisquer apoiadoras e apoiadores, conforme estabelecido nos art. 74 da Res. TSE n. 23.610 e art.
54 da Lei das Eleições. (Representação Eleitoral ajuizada por Coligação "Curitiba Pode Mais", com
fulcro no art. 54 da Lei 9.504/97, contra Eduardo Pimentel Slaviero, candidato a prefeito em
Curitiba/Pr, e Coligação "Amor e Inovação", alegando que os representados, no horário eleitoral
gratuito de televisão, no programa noturno do dia 30 de agosto de 2024, incluíram participação de
apoiadores em tempo superior ao permitido, infringindo o disposto no art. 54 da Lei das Eleições e
art. 74 da Res. TSE 23.610. Indicou a participação como apoiadores do Prefeito Municipal de
Curitiba, Rafael Greca, do Governador do Estado do Paraná, Ratinho Jr., do ex-Governador do
Paraná, Paulo Pimentel, e da Deputada Estadual, Marcia Huçulak, em 2 minuto e 32 segundos,
correspondente a 32% do tempo de tela, consistente em período superior ao que autoriza a norma
eleitoral de 25% de tempo destinado ao apoiador; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 08/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3 H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)

Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029767
17/09/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.129

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600099-16.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. EXCESSO
NO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO DE
Num. 44029767 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

APOIADORES. MULTA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a
sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular. A decisão de primeira instância
impôs multa de R$ 25.000,00 em razão
do excesso de tempo de participação de
apoiadores na propaganda eleitoral
exibida na televisão, conforme o limite
de 25% estabelecido pelo art. 54 da Lei
9.504/97 e o art. 74 da Resolução TSE nº
23.610/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a propaganda eleitoral
veiculada excedeu o limite legal de
participação de apoiadores; (ii)
estabelecer se a imposição de multa pela
irregularidade é legalmente cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propaganda eleitoral questionada
apresentou participação do Prefeito
Rafael Greca, que leu uma carta
endereçada ao candidato Eduardo
Pimentel. Essa leitura configurou apoio
eleitoral, não sendo mero papel de
interlocutor, conforme demonstrado pelo
enaltecimento do candidato e a
utilização de imagens que reforçavam a
continuidade da gestão Greca.

4. O art. 54 da Lei 9.504/97 e o art. 74 da
R e s o l u ç ã o T S E n º 2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9
estabelecem o limite de 25% do tempo
de propaganda para a participação de
apoiadores, sendo excedido no caso em
questão.

5. Todavia, a legislação mencionada não
p r e v ê
s a n ç ã o
e m
c a s o
d e
d e s c u m p r i m e n t o d o l i m i t e d e
participação de apoiadores, não havendo
previsão legal para a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44029767 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

6. Recurso parcialmente provido.
Mantida a irregularidade da propaganda
eleitoral, mas afastada a multa imposta.

Tese de julgamento:

1. A participação de figuras públicas em
propagandas eleitorais que claramente
apoiam candidatos é considerada como
tempo de apoiadores para fins de
contagem, estando sujeita ao limite de
25% estabelecido pela Lei 9.504/97.

2. A ausência de previsão legal de
sanção para o descumprimento desse
limite inviabiliza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: Lei
9.504/97, art. 54; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 511067, rel. Min. Gilson Dipp,
j. 14.12.2011; TRE/MT, Recurso Eleitoral
nº 60018658, rel. Des. Clara da Mota
Santos Pimenta Alves, j. 23.08.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eduardo Pimentel Slaviero e
Coligação “Curitiba Amor e Inovação” contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona
Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação por propaganda eleitoral irregular
contra eles ajuizada pela Coligação "Curitiba Pode Mais" foi julgada procedente, com a
imposição de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 43981020).

A decisão de primeira instância reconheceu a irregularidade da propaganda
Num. 44029767 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

eleitoral exibida no horário eleitoral gratuito de televisão por exceder o limite de 25% do
tempo de participação de apoiadores, conforme estabelecido pelo art. 54 da Lei 9.504/97 e
art. 74 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Em suas razões (id. 43981031), os recorrentes argumentam que a
propaganda veiculada em 30 de agosto de 2024 respeitou os limites legais, alegando que o
narrador não deve ser considerado como apoiador para fins de contagem do tempo.

Defende que em todas as imagens está presente a figura do candidato
Eduardo Pimentel como protagonista do programa, enquanto realizador do conteúdo da
mensagem verbal narrada simultaneamente.

Subsidiariamente, sustenta que nem toda a narrativa do Prefeito Rafael
Greca pode ser computada como tempo de apoiador, destacando trechos do protagonismo
pessoal do candidato.

Por fim, sustenta que os artigos 45, § 6º e 54, da Lei 9.504/97 e o art. 74 da
Resolução nº 23.610/2019 não tem qualquer previsão de sanção em caso de
descumprimento de seus preceitos legais, devendo ser afastada a multa aplicada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a representação ou afastada a penalidade aplicada.

Em contrarrazões (id. 43981038), a Coligação “Curitiba Pode Mais” defende
que a participação do Prefeito Rafael Greca e de outras figuras públicas ultrapassou o
limite de 25%, caracterizando-os como apoiadores, conforme a interpretação dos artigos
54 da Lei das Eleições e 74 da Resolução TSE.

A Coligação recorrida argumenta que o narrador da propaganda atuou
como apoiador, uma vez que o vídeo demonstra clara intenção de apoio eleitoral, sendo
fato público e notório que Eduardo é a continuidade de seu governo.

Por fim, defende que a multa aplicada foi justificada pela gravidade da
infração, devendo ser negado provimento ao recurso e mantida a sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43992476) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, confirmando que a
propaganda eleitoral excedeu o tempo permitido para a participação de apoiadores, não
sendo possível enquadrá-los no conceito de apresentadores ou interlocutores, na medida
em que há enaltecimento do candidato recorrente, inclusive com manifestação expressa de
apoio à sua candidatura.

Num. 44029767 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 04/09/2024 (id. 43981022) e o recurso
protocolado em 05/09/2024, sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se a propaganda exibida na televisão, em
30/08/2024, no horário eleitoral gratuito do candidato recorrente apresenta irregularidade
ou não quanto ao limite de 25% do tempo de participação de apoiadores, conforme art. 54
da Lei 9.504/97 e art. 74 da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2°,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou
vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato
ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que
trata o § 1º do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por
cento) do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens,
trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos. (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha: (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)

I - realizações de governo ou da administração pública; (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

III - atos parlamentares e debates legislativos. (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015) (grifou-se)

Art. 74. Nos programas e nas inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político, federação ou
coligação, só poderão aparecer, em gravações internas e externas,
observado o disposto no § 2º deste artigo, candidatas, candidatos,
caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas,
inclusive de passagem, com indicação do número da candidata, do
Num. 44029767 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

candidato ou do partido político e de pessoas apoiadoras, inclusive as
candidatas e os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº
9.504/1997, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do
tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens,
trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais (Lei
nº 9.504/1997, art. 54). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de quem se filiou a partidos políticos
que tenham formalizado o apoio a outras candidaturas, ou que integrem
federação que tenha formalizado apoio a outras candidaturas (Lei nº
9.504/1997, art. 54, § 1º) (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com a candidata ou o
candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha (Lei nº
9.504/1997, art. 54, § 2º):
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.
§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se à
participação de quaisquer apoiadoras e apoiadores no programa eleitoral,
pessoas candidatas ou não;
§ 4º Considera-se apoiadora ou apoiador, para fins deste artigo, a figura
potencialmente apta a propiciar benefícios eleitorais à candidata, ao
candidato, ao partido, à federação ou à coligação que veicula a propaganda,
não integrando tal conceito as pessoas apresentadoras ou interlocutoras,
que tão somente emprestam sua voz para transmissão da mensagem
eleitoral. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (grifou-se)

Sobre a figura do apoiador, a Resolução nº 23.671/2021, que incluiu o
parágrafo ao art. 74 da Resolução do TSE nº 23.610/2019, esclarece que consiste na pessoa
que tem potencial a beneficiar a candidatura, ressalvados os apresentadores ou
interlocutores, que apenas emprestam sua voz para a transmissão da mensagem eleitoral.

No presente caso, a celeuma está em definir se o trecho da propaganda com
a participação de Rafael Greca lendo uma carta se trata de mero interlocutor ou de
apoiador, pois as demais participações de Ratinho Júnior, Paulo Pimentel e Márcia
Huçulak não são questionadas.

Analisando a propaganda em questão, verifica-se que o atual prefeito Rafael
Greca aparece na propaganda (ids. 43980992 a 43980995) lendo uma carta em seu nome
direcionada ao candidato Eduardo Pimentel, tal fato já evidencia que não se trata da mera
leitura apenas como narrador, mas considerando seu endereçamento, já denota o apoio à
candidatura. Segue trecho da carta:

Um prefeito é o intérprete da alma da cidade, da vontade de tornar as
pessoas felizes. Ser prefeito é amar. O amor é a condição da missão. Não
pode ninguém ser prefeito por uma vontade simplesmente política, o fazer
Num. 44029767 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

bem-feito, e fazer direito, ou tratar a cidade como a nossa própria casa, ou
zelar pela cidade para que não se desperdice nada. Vontade, ideias, luz
interior na sua mente e no seu coração. O prefeito tem que estar preparado.
Uma cidade é cheia de urgências. Ser prefeito é ter capacidade de dar um
passo à frente, fazer o novo, criar o nunca visto. A inovação é buscar cada
vez Curitiba mais para o alto, voltada para a igualdade de oportunidades
para todos. O prefeito não deve deixar para amanhã o que pode fazer hoje.
O que não se faz, não existe. (grifou-se)

Além do próprio conteúdo, durante a leitura com as características para ser
prefeito, o atual prefeito Rafael Greca aparece em diversas fotografias ao lado do
candidato, fazendo menção a necessidade de estar preparado, quando o slogan da
campanha é "Eduardo tá preparado", sendo exibida durante toda a leitura a hashtag
#Eduardotápreparado.

Assim, pelo conjunto do vídeo, não se está diante da figura de um mero
interlocutor que empresta sua voz, mas o vídeo demonstra clara intenção de apoio
eleitoral, sendo fato público e notório que Eduardo é a continuidade do atual governo.

Anoto ainda que após a leitura da carta, a propaganda prossegue com o
seguinte trecho (id. 43980995): "Se o Greca apoia, eu apoio, todo mundo apoia."

Assim, verifica-se que a leitura da carta justamente está vinculada ao apoio
de Rafael Greca ao candidato Eduardo Pimentel.

Os recorrentes defendem que em todas as imagens está presente a figura
do candidato Eduardo Pimentel como protagonista do programa, enquanto realizador do
conteúdo da mensagem verbal narrada simultaneamente.

Todavia, a figura do interlocutor é aquela que apenas empresta a voz para
transmissão da mensagem eleitoral, não havendo relevância, para configuração da figura
do interlocutor, se o candidato é protagonista ou não da propaganda, mas sim o papel
desempenhado pela pessoa que participa da propaganda, que no caso configura nítido
apoio e não mero empréstimo da voz, pois inclusive são exibidas fotografias do candidato
ao lado de Greca durante todo o trecho impugnado.

Ainda, não vislumbro como não computar trechos embora haja
protagonismo pessoal do candidato, pois a voz de Rafael Greca é permanente e é muito
peculiar, sendo ainda do conhecimento dos eleitores que a atual candidatura se trata de
Num. 44029767 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

continuidade, bem como que apenas em raros momentos não são exibidas fotografias ao
lado de Greca.

Por fim, ressalto que o então prefeito Rafael Greca é figura conhecida e
potencialmente apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato, afastando-se por
completo a alegação do recorrente de mero interlocutor.

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43992476):

No caso, há afronta formal ao comando normativo, pois, conforme se
observa do vídeo juntado na inicial, os representados incluíram em
propaganda veiculada na televisão a participação de apoiadores,
notadamente, do Prefeito Municipal de Curitiba, Rafael Greca, do
Governador do Estado do Paraná, Ratinho Jr., do ex-Governador do Paraná,
Paulo Pimentel, e da Deputada Estadual, Márcia Huçulak, em 2 minuto e 32
segundos, correspondente a 32% do tempo de tela.
Como constou da sentença, não é possível enquadrar referidas pessoas no
conceito de apresentadoras ou interlocutoras, na medida em que há
enaltecimento do candidato representado, inclusive com manifestação
expressa de apoio à sua candidatura.

Portanto, reconhecida a irregularidade na propaganda eleitoral, pois
excedido o limite de 25% do tempo de participação de apoiadores, em desacordo ao
previsto no art. 54 da Lei 9.504/97 e art. 74 da Resolução TSE nº 23.610/2019, deve ser
mantida a sentença quanto ao reconhecimento da irregularidade e necessidade de
adequação da propaganda eleitoral.

Entretanto, em relação a multa aplicada na origem, esta deve ser afastada,
pois o art. 54 da Lei das Eleições limita o tempo da participação dos apoiadores, mas não
comina sanção ao seu descumprimento.

Assim, é incabível a condenação ao pagamento de multa eleitoral diante da
inexistência de previsão legal, independentemente do desvalor da conduta. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA.
CASSAÇÃO DE TEMPO. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. Passadas as eleições, não há mais espaço, no rádio e na televisão, para
veiculação gratuita de propaganda eleitoral regional, o que, segundo
jurisprudência desta Corte, configura circunstância superveniente
prejudicial à análisedarepresentação. Precedentes.
2. Por inexistir previsão legal, o reconhecimento de eventual ilicitude na
propagada (sic) não comporta aplicação de multa (artigo 54 c.c. artigo 56 da
Lei nº 9.504/97).
3. Diante da ausência de argumentação relevante, apta a afastar a decisão
impugnada, esta se mantém por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido. (grifou-se)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº511067, Acórdão,
Min. Gilson Dipp, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/12/2011)
Num. 44029767 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

RECURSO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.504/97.
USO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E EFEITOS ESPECIAIS NA
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NA TV. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA COM APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA A MULTA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA AFASTAR A MULTA
APLICADA.
Cumprida pela coligação Representada a medida liminar e não mais
veiculada a propaganda com ofensa ao disposto no artigo 54 da Lei nº
9.504/97, não há que se falar em condenação em multa eleitoral, por
ausência de previsão legal.
(TRE/MT, RECURSO ELEITORAL nº60018658, Acórdão, Des. CLARA DA
MOTA SANTOS PIMENTA ALVES, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 23/08/2022)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE
PROTAGONISMO PRESCRITO PELO ARTIGO 54 DA LEI N.º 9.504/97.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. É incabível a condenação ao pagamento de multa eleitoral diante da
inexistência de previsão legal, independentemente do desvalor da conduta.
2. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/MA, RECURSO ELEITORAL nº060036091, Des. Ronaldo Castro
Desterro e Silva, DJE de 11/06/2021)

Ressalto que não há nos autos qualquer informação de nova exibição da
propaganda impugnada a justificar a aplicação da multa prevista pelo juízo de origem ante
eventual descumprimento, conforme decisão de id. 43981005.

Portanto, embora reconhecida a irregularidade da propaganda, o recurso
deve parcialmente provido para afastar a multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
aplicada na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo
seu PARCIAL PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que reconheceu a irregularidade da
propaganda eleitoral, mas afastando a aplicação da multa imposta na origem.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44029767 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600099-16.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL
/ MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOSE HOTZ - PR17276, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA
PIRES - PR103299, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, LETICIA MARIA TITON
HOTZ - PR94853, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, ANDRE EIJI SHIROMA
- PR63833 - RECORRIDO: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
- PR61917, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029767 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714033967000000042982584
Número do documento: 24091714033967000000042982584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:55:05